Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. REVENDA PARA TERCEIRO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO.
1. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (art. 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente; ao receber o veículo, a parte adquire a propriedade do bem e deve arcar com os consectários a ela inerentes, tais como multas e demais débitos relativos ao veículo a partir da tradição.
2. É obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até trinta (30) dias, a teor do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro; no mesmo prazo, o vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador.
3. Não é possível a determinação para transferência do veículo, já que essa depende de vistoria sobre o bem (Acórdão 1387634, 07009599020218070011, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com o objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte recorrente, cabível unicamente impor ao Detran-DF que anote a venda do veículo.
4. O cumprimento da obrigação imposta por sentença para que a haja a transferência do veículo para seu nome ou de terceiro não é impossível, sobretudo porque o endereço do possuidor do veículo pode ser obtido junto ao banco credor da alienação fiduciária; demais, a obrigação de fazer poderá se convolar em perdas e danos, por opção do credor, caso a obrigação de fazer se torne impossível de cumprir (art. 248 do CC).
5. Cabível a condenação do réu/recorrente a promover a transferência do veículo e adimplir os encargos posteriores à tradição, devendo, se o caso, buscar a regularização da cadeia dominial em ação própria, ressalvado o seu direito de regresso contra terceiro adquirente pelas dívidas de sua responsabilidade.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Com o objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte recorrente, expeça-se ofício ao Detran-DF determinando que anote a venda do veículo. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).